Tribunal: TJES
Processo: 5009250-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009250-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMI DA SILVA CUNHA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009250-52.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VALMI DA SILVA CUNHA

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da aparente e declarada hipossuficiência econômica. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. ACORDO PARCIAL CEF JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVA QUANTO À QUITAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO BANCO ACORDANTE. NOVA AÇÃO PROPOSTA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO ABARCADA PELA TRANSAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento em acordo celebrado pela parte autora com a CEF, nos autos do processo nº 5000514-13.2025.4.02.5006, que tramitou na justiça Federal, haja vista a solidariedade existente com o banco recorrido, de modo que referida transação englobaria a pretensão indenizatória, inviabilizando o intento de nova ação. Em contrarrazões, alega o Requerido, ora Recorrido, a manutenção da sentença, coisa julgada e ausência de interesse de agir, no mérito, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal
, no que tange à impossibilidade do acordo celebrado com a CEF, nos autos do processo processo nº 5000514-13.2025.4.02.5006, que tramitou na justiça Federal, englobar a instituição financeira requerida.

(3). Conforme termo de audiência constante do ID 16698117, verifico que a requerida FACTA, participou daquela audiência na justiça federal, e não apresentou qualquer proposta de acordo naqueles autos, e ainda, restou consignado que o requerente poderia ingressar com nova ação na justiça competente, em face da empresa não acordante, de modo a afastar qualquer entendimento em sentido contrário, em razão da própria conduta da requerida.

(4) Como sabido, é direito do credor exigir parcialmente a dívida comum de apenas um dos devedores, inclusive renunciando à solidariedade em favor deste, caso em que o pagamento parcial feito por um dos devedores não aproveita aos demais, os quais permanecem obrigados solidariamente pelo restante da dívida, conforme o disciplinamento da matéria constante dos artigos 275 , 277 , 278 e 282 do Código Civil.

(5) Assim, possível a quitação da dívida em relação à CEF, nos termos descritos no acordo acostado aos autos, subsistindo a pretensão obrigacional e indenizatória em relação às demais instituições financeiras responsáveis solidárias,
principalmente por constar expressamente nos termos do acordo, que a quitação geral dada pelo recorrente se limitaria apenas ao Banco acordante, sendo portanto, viável o prosseguimento do direito de ação contra as outras devedores.

(6) A jurisprudência dos diversos Tribunais de Justiça do país, propagam o mesmo entendimento aqui exarado: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE AUTORA E UM DOS CORRÉUS . QUITAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO CORRÉU NÃO INTEGRANTE DO ACORDO. \nA TRANSAÇÃO REALIZADA entre um dos devedores solidários e seu credor somente EXTINGUE a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação total da dívida/obrigação, e não de forma parcial .hipótese dos autos em que a transação realizada entre a parte autora e a instituição financeira codemandada não deu quitação total da obrigação, restando expressamente consignado que o acordo restringia-se apenas à parte codemandada transacionante.assim, inviável se mostra a extinção da ação em relação à codemandada que não participou da transação, cujos efeitos devem ser analisados por meio de interpretação restritiva. precedentes jurisprudenciais desta corte e do stj. sentença terminativa cassada .\nRECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 50348706020198210001 RS, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 28/04/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021)” ///

TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10701150095506001 Uberaba JurisprudênciaAcórdãopublicado em 19/05/2021 Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 275 E 277 DO CÓDIGO CIVIL . O pagamento parcial da dívida feito por um dos devedores solidários, assim como a remissão por ele obtida não atingirá aos demais codevedores, os quais continuaram responsáveis até o débito ser integralmente pago ou relevado pelo credor, conforme o previsto nos artigos 275 e 277 do Código Civil .

(7). Portanto, a quitação parcial da dívida dada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, tal como ocorreu no presente caso, não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga, pelo que entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão, considerando o banco recorrido como parte legítima para responder a presente demanda.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)